Tribunal: TJDFT
Processo: 0032069-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. EMPRESA VENDEDORA TERRENO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO CONTRAULA POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ARRAS. BIS IN IDEM. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESPESSAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA.
1. À luz do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que vendeu o terreno e recebeu como pagamento parte das unidades do empreendimento a ser construído se equipara à incorporadora e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual da ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel.
2. Em que pese a mora da construtora, afigura-se comportamento contraditório do promitente comprador que permaneceu inerte durante o longo período de atraso e somente manifestou sua intenção de rescindir o contrato entabulado entre as partes quando o imóvel já estava apto para entrega.
3. Considerando a inércia do promitente comprador e, em observância ao princípio da boa-fé objetiva contratual, a desistência do negócio por parte do consumidor elide a culpa exclusiva da promitente vendedora pela rescisão contratual e autoriza a retenção de parte dos valores pagos.
4. No caso, a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos afigura-se suficiente para ressarcir eventuais prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, sobretudo porque não há prova de despesas efetivamente realizadas com a administração do imóvel.
5. A retenção das arras cumulada com a cláusula penal configura bis in idem e, por consequência, enriquecimento ilícito da promitente vendedora, pois, no caso, ambas ostentam natureza indenizatória.
6. A correção monetária sobre os valores pagos visa recompor o poder aquisitivo da moeda, de maneira que, havendo rescisão contratual, a atualização ocorre a partir do desembolso das parcelas.
7. Não obstante os contratos tenham sido rescindidos por culpa dos promissários compradores, tal fato não obsta a pretensão de indenização por lucros cessantes pela mora da promitente vendedora, pois, até averbação do habite-se, os promissários compradores estavam em dia com suas obrigações contratuais e tinham a expectativa de receber as unidades imobiliárias prometidas na data aprazada.
8. Nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que a rescisão se deu por iniciativa do promissário comprador, sem culpa do fornecedor e de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado (Resp. 1.740.911/DF).
9. No caso, os promissários compradores nunca foram imitidos na posse das aludidas unidades imobiliárias e, portanto, não podem ser responsabilizados pelas despesas condominiais.
10. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Maioria.